Tribunal: CARF
Processo: 11618.003054/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.003054/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.804 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
JULIO VIEIRA BRANDÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. ENDEREÇO INCORRETO.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
O comparecimento do contribuinte aos autos para apresentar impugnação
instaura o litígio administrativo fiscal permitindo o exercício do direito à ampla
defesa e suprindo o equívoco no endereço utilizado.
MULTA DE OFÍCIO DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO).
CORRETA APLICAÇÃO, SEM QUALIFICAÇÃO.
Constatação da ocorrência da infração de declaração inexata, tornando
perfeitamente cabível a aplicação da multa de 75% sobre o imposto apurado na
peça fiscal. Ausência de lançamento de multa qualificada de 150%.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.003054/2008-51
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.003054/2008-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 68 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 58 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 70 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física, referente ao Exercício 2006/Ano-Calendário 2005, efetuada contra o
contribuinte acima identificado.
A referida notificação determinou a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar do contribuinte no valor de R$ 9.113,39, acrescido de Multa de Ofício de
75% e Juros de Mora pelas razões e nos termos a seguir descritos (fl. 36):
...
a) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
24.139,60 deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia judicial, por falta de
comprovação (fl. 42).
b) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício. Confrontando o valor dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras, no caso, a prefeitura de Juazeiro do
Norte, em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf para o titular,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
9.000,00. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00 (fl. 43).
O contribuinte em sua impugnação afirmou que (fl. 02/04):
“(...)
Quando da feitura da Declaração do Imposto de Renda (Declaração n°
1863405280, data da entrega: 26/04/2006, Exercício: 2006, Ano Calendário:
2005), registrou-se na mencionada Declaração, a título de DEDUÇÃO R$
24.139,60 (vinte e quatro mil, cento e trinta e nove reais e sessenta centavos) a
título de PENSÃO ALIMENTÍCIA (oriunda da Sentença Homologatória da lavra
da Exma. Senhora Juíza da 1a . Vara da Comarca desta cidade paga a MARIA
APARECIDA FERREIRA BRANDÃO, sua ex-esposa, conforme documentações
acostadas: Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
fonte pagadora e Sentença).
Para sua surpresa, esse DD. Órgão Federal enviou-lhe Notificação de
Lançamento n° 2006/6044400763130 19, cobrando-lhe R$ 18.047,24 (dezoito
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.003054/2008-51

mil, quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), decorrente de: imposto de
renda pessoa física suplementar (R$ 9.113,39), multa de ofício (R$ 6.835,04),
juros de mora (R$ 2.098,81).
Esclarece-se que o requerente sempre residiu no endereço constante da sua
Declaração de Imposto de Renda, como se depreende pelas Contas de água e
luz, fornecidas pela CAGECE e COELCE nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008
acostadas; acrescidas do próprio endereço constante na sua declaração, para o
qual esse Órgão tem a devida obrigação de lhe endereçar correspondências
atinentes a qualquer ato prolatado na sua declaração, conforme os ditames da
legislação vigente.
(...)
Esclarece-se, outrossim, que. antes do recebimento da Notificação vertente (que
por sinal foi destinada em endereço diverso de sua residência e domicílio, ou
seja, rua Valdemar Galdino Naziazeno, 1, casa 136, Ernesto Geisel João Pessoa
- Pb, residência de sua ex-esposa), o requerente jamais tomou conhecimento,
através de expediente desta Instituição, que tivera de prestar algum
esclarecimento sobre sua Declaração de Ajuste Anual, repita-se - Exercício
2006, Ano Calendário - 2005.
Quanto aos rendimentos percebidos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do
Norte - repita-se - também nunca lhe foi enviado qualquer expediente a esse
respeito, razão de não ter se tomada qualquer providência no sentido de
retificar a declaração mencionada. E. na época, a mencionada Prefeitura não
lhe havia fornecido o comprovante de rendimento. (ora grifado)
Em decorrência da impossibilidade de se ter tomado conhecimento da
notificação já citada (esta foi endereçada para endereço diverso do seu), o que
por si só constitui razão de nulidade absoluta, improcedem as cobranças de
Imposto de renda Pessoa Física Suplementar, multa de ofício e juros de mora,
como explicitados no tópico superior.
Desta forma, retificada a declaração, conforme demonstrativo acostado, chega-
se a sequinte conclusão: imposto a pagar RS 2.475,00.”
O contribuinte apresentou os seguintes documentos:
1. Recibo de Entrega de Declaração de Ajuste Anual Completa, ano calendário 2005,
onde se verifica o endereço do contribuinte como sendo Avenida Airton Senna no 07,
Bairro Franciscanos, CEP no 63.000-000, Juazeiro do Norte-CE (fl. 09).
2. Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
emitido pelo INSS, ano base 2005, onde se verifica o pagamento de pensão alimentícia
em nome de Maria Aparecida Ferreira Brandão (fl. 14).
3. Homologação de Acordo Judicial do Poder Judiciário do Ceará, Comarca de Juazeiro
do Norte, sobre a Separação Judicial Consensual, em que fica decidida Pensão
Alimentícia, em nome dos menores representados por Maria Aparecida Ferreira
Brandão (fl. 15). datado de 27/08/2001.
4. Recibos de pagamento da Cagece (água) e Coelce (energia), ano 2007/2006/2005 (fl.
17/22).
Os autos foram analisados pela DRF/João Pessoa-PB em Termo Circunstanciado com
a seguinte conclusão (fl. 35/36):
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - Comprovada a dedução às
fls. 12.
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - Lançado como
rendimentos tributáveis o valor de R$ 9.000,00, fonte pagadora Juazeiro do
Norte Prefeitura, conforme a DIRF às fls. 32.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.003054/2008-51

- Foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados pelo
contribuinte, concluindo-se pelo cancelamento parcial da notificação de
lançamento objeto da impugnação, para reconhecer como resultado final da
DIRPF/2006, o saldo a pagar R$ 2.554,75. ficando o imposto suplementar de R$
2.475,00 (dois mil. quatrocentos e setenta e cinco reais).
Em Despacho Decisório a citada DRF/João Pessoa-PB decidiu (fl. 37):
- Deferir a proposta de cancelamento parcial da notificação de lançamento
objeto da impugnação, para reconhecer como resultado final da DIRPF/2006, o
saldo a pagar de R$ 2.554,75, ficando o imposto suplementar de R$ 2.475,00
(dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).
- A presente Decisão abrange somente as questões de fato suscitadas pelo
contribuinte.
- O contribuinte poderá, no prazo de trinta dias contados de sua ciência,
manifestar-se contrariamente ao conteúdo do Termo Circunstanciado e deste
Despacho Decisório. Optando pelo litígio, o contribuinte deverá dirigir-se ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, anexando a sua
manifestação e demais documentos que julgar necessários ao presente processo.
O processo foi novamente analisado pela DRF/Juazeiro do Norte (fl. 56/57) nos
seguintes termos:
a) No mérito, o contribuinte se insurge expressamente apenas contra a glosa
de dedução com pensão alimentícia (em relação à omissão de rendimentos
limita-se a afirmar que a Prefeitura de Juazeiro do Norte não lhe teria
fornecido o comprovante de rendimentos, bem como que não recebera
qualquer expediente comunicando o fato, razão de não ter tomado qualquer
providência no sentido de retificar a declaração);
b) Contudo, alegando que a notificação teria sido encaminhada para endereço
diverso do seu, argui a nulidade absoluta do imposto suplementar, motivo pelo
qual entendo, s.m.j., que houve contestação total ao lançamento. (ora grifado)
Diante do exposto, o processo foi encaminhado à DRJ Recife, com a suspensão da
exigibilidade da parcela do Crédito Tributário que remanesceu após a decisão da DRF
João Pessoa.
É o que importa relatar.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA. EXCLUSÃO DA
ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores, resultando em inadmissibilidade de Declaração de Ajuste Anual
Retificadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. ENDEREÇO INCORRETO. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
O comparecimento do contribuinte aos autos para apresentar impugnação instaura o
litígio administrativo fiscal permitindo o exercício do direito à ampla defesa e suprindo
o equívoco no endereço utilizado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.003054/2008-51

Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS NÃO
FORNECIDO PELA FONTE PAGADORA.
O descumprimento, por parte da fonte pagadora, da obrigatoriedade de fornecer o
comprovante de rendimentos não exime o contribuinte da responsabilidade de elaborar
sua declaração, oferecendo à tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2012 (e-fl. 68), o sujeito
passivo interpôs, em 18/06/2012 (e-fl. 70), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a nulidade da decisão por
irregularidade na intimação e que a presunção ou apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre nulidade da notificação de lançamento e
afastamento da multa de ofício, uma vez que o valor remanescente lançado de omissão de
rendimentos (R$9.000,00) foi reconhecido pelo contribuinte.
Em sede preliminar, argui o interessado a nulidade do lançamento. Aponta em seu
recurso que “O Relator ... diz “Em decorrência da impossibilidade de se ter tomado
conhecimento da notificação já citada, o que por si só constitui razão de nulidade absoluta,
improcedem as cobranças... (fls. 61)” destaquei.”
Atente o interessado que o i. Relator não “diz” que há razão de nulidade
absoluta. Na verdade, no Acórdão guerreado do Relator, em seu relatório preliminar ao voto,
transcreveu as palavras que o próprio contribuinte apôs como argumento em sua
impugnação (e-fls. 03, ultimo paragrafo), para esclarecimento da lide a ser julgada. Não lhe
socorre portanto o argumento de que o Relator do Acórdão guerreado concorda com a nulidade
do lançamento, como se verá a seguir.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos de nulidade deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
...
Da Preliminar de Nulidade
O impugnante argúi a nulidade do lançamento por ter sido utilizado endereço diverso da
sua residência para o envio de intimações por via postal, razão pela qual não havia
efetuado as alterações na declaração de ajuste.
De fato, o endereço do contribuinte utilizado nas intimações estava diferente do
fornecido em sua Declaração de Ajuste Anual (ano calendário 2005). No entanto, tendo
em vista que o sujeito passivo comparece ao processo apresentando impugnação que foi
admitida com todos os seus efeitos legais e que será analisada por este órgão colegiado
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.003054/2008-51

de julgamento, restou instaurado o litígio nos moldes do art. 14 do Decreto n70.234, de
1972, sendo oferecido ao interessado o exercício do direito à ampla defesa. Assim,
verifica-se que nenhum prejuízo foi imputado ao interessado, sendo suprido o
mencionado equivoco pelo seu comparecimento. Não há assim causa de nulidade do
lançamento, nos termos do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Quanto à alegação de ausência de intimações para esclarecimentos, observe-se o art. 19
da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.138-35, de 24 de agosto de 2001:
“Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do
crédito tributário constituído. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)” (grifos não são do original)
Da leitura das disposições supra, observa-se que o lançamento de ofício tem início com
intimação do interessado para prestar esclarecimentos ou para efetuar o recolhimento do
imposto devido, deixando clara a natureza não obrigatória das intimações para
esclarecimentos anteriormente ao lançamento.
Registre-se que o lançamento observou os requisitos contidos no Código Tributário
Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no Decreto no
70.235, de 1972, permitindo ao impugnante identificar os fundamentos da autuação
efetuada e, consequentemente, propiciando-lhe todos os meios para manifestar suas
razões de defesa.
De se rejeitar a preliminar de nulidade, vez que não há qualquer ofensa ao devido
processo legal, ...
No mérito, indispõe se contra a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) com base na Súmula 25 deste egrégio Conselho. Novo equívoco comete o
postulante, uma vez que a referenciada súmula não afasta a multa de ofício, mas sim afasta a
qualificação da multa de ofício em hipóteses de dolo, fraude ou simulação. Cf. claramente
observado do Demonstrativo de Apuração da Multa de Ofício da Notificação de Lançamento (e-
fls. 45) a multa de ofício foi fundamentada e corretamente aplicada, sem qualificação.
A multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, citado na
notificação de lançamento, na fl. 13, foi corretamente aplicada pela constatação da ocorrência de
uma das infrações contempladas no referido dispositivo legal, a de declaração inexata, tornando
perfeitamente cabível a aplicação da multa de 75% sobre o imposto apurado na peça fiscal. Nada
a reparar também em relação ao mérito da lide uma vez ausente multa de ofício qualificada, de
150%, prevista no art. 44, § 1o, da Lei n. 9.430/1996, que é uma adjetivação da multa de ofício
comum, de 75%, que é fundada no mesmo dispositivo legal.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.003054/2008-51

Fl. 84
DF CARF MF
Original